Tribunal: TJDFT
Processo: 0714672-81.2020.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de rescisão contratual e condenatória em indenização por danos morais, em virtude de inadimplemento de contrato. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Dano moral. Inadimplemento contratual. O inadimplemento de obrigação contratual, sem demonstração da lesão aos direitos da personalidade, não dá ensejo à reparação por danos morais. (Acórdão n.1188884, 07546527620188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Primeira Turma Recursal, Data de Julgamento: 25/07/2019, Publicado no DJE: 07/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O simples inadimplemento de contrato de prestação de serviço de consultoria e assessoria financeira, para futura compra de veículo automotor, por si só, não representa abalo psicológico nem afeta qualquer direito da personalidade. Ademais, o inadimplemento contratual, bem como a revelia do réu, ainda que configure descaso do recorrido, não é situação que configure reparação por danos morais. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede. Sem honorários advocatícios, em face da ausência de contrarrazões.
W